Tribunal: TJDFT
Processo: 0002622-17.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A MÃE BIOLÓGICA. PROTEÇÃO INTEGRAL AO INFANTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da observação atenta do conjunto fático-probatório, observa-se que o menor não recebeu os cuidados maternos necessários por parte de sua genitora, restando, portanto, negligenciado até começar a ser criado pelo casal que pretende adotá-lo.
2. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a criança está crescendo em um lar amoroso, com suprimento de suas necessidades básicas, sejam elas físicas ou emocionais.
3. O laudo elaborado por setor competente deste Eg. Tribunal foi enfático ao afirmar que a criança não reconhece sua genitora como mãe, identificando como sua família o casal que detém sua guarda de fato desde que o infante contava com 1 ano e meio de idade.
4. O expert, ainda, assentou que a mãe biológica não apresenta capacidade e responsabilidade para exercer as funções maternas sobre seus filhos.
5. Desta feita, restando evidenciado que o menor possui forte vínculo emocional com seus pais sócio afetivos, chamando-os, inclusive de pai e mãe, e demonstrada a ausência deste mesmo vínculo no que tange à sua mãe biológica, a sentença deve ser mantida em atendimento ao princípio da proteção integral da criança.
6. Recurso improvido.
7. Sentença mantida.